Tribunal: TJSP
Processo: 1010562-97.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado com concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Recurso da concessionária ré.

Competência – Ação revisional de contrato – Compartilhamento de infraestrutura (postes) – Demanda que não se limita a um litígio contratual entre particulares – Causa de pedir integralmente ancorada em

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado com concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Recurso da concessionária ré.

Competência – Ação revisional de contrato – Compartilhamento de infraestrutura (postes) – Demanda que não se limita a um litígio contratual entre particulares – Causa de pedir integralmente ancorada em normas de Direito Regulatório – Controvérsia que envolve regime público de compartilhamento de infraestrutura essencial – A jurisprudência do C. Órgão Especial deste E. Tribunal reconhece a natureza pública dessas demandas, firmando a competência na Seção de Direito Público quando a causa de pedir se baseia em normas de agências reguladoras – Precedentes.

Recurso não conhecido, determinando-se sua redistribuição.